Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FORMAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO. VALOR APURADO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I – Considerando que o procedimento de reconhecimento formal não existiu e, muito menos foi considerado como prova da autoria, já que embasada em elementos de provas autônomos, inexistente qualquer ilegalidade na produção da prova à luz do art. 226 do CPP.
II – Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Não há como absolver o agente quando as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos orais e no fato de o réu ter sido abordado portando o cartão roubado da ofendida, formam o acervo probatório suficiente para a certeza da autoria.
IV – O art. 387, IV, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória, o Juiz “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”
V – Para o ressarcimento do prejuízo material, exige-se pedido expresso, prova do prejuízo e submissão desta ao contraditório.
VI – O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais.
VII – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e no mérito desprovido.